Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal da Defesa, deu parcial provimento ao recurso para, mantendo a condenação do embargante, tão somente fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição relevante quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, o estabelecimento do regime prisional semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão de matérias devidamente apreciadas.
4. O acórdão embargado, de forma coerente e clara, manteve a análise desfavorável dos maus antecedentes, bem como apresentou fundamentação expressa tanto para a fixação do regime semiaberto, quanto para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Não há, portanto, omissões ou contradições a serem sanadas.
5. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios, sendo necessária a utilização das vias recursais próprias para eventual reforma.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.